Tribunal: STF
Processo: ARv 12154
Classe: ARv
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-21
Data de publicação: 1989-06-21

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO ORIGINARIAMENTE POR TRIBUNAL ESTADUAL OU REGIONAL FEDERAL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONVERSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
RECURSO ORDINÁRIO DA COMPETÊNCIA DO STJ. ( AG N. 131.291-RJ).
IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE
AGRAVO CONTRA O INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUAL,
ALIAS, SUSCITARA EXCLUSIVAMENTE CONTRARIEDADE A CARTA POLITICA,
PROCESSANDO-SE A ARV. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO
STJ. INVIABILIDADE, POR ISSO, DE OPERAR-SE A CONVERSAO DE UM RECURSO
EM OUTRO: DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
E PRECLUSAO DA VIA RECURSAL.
QUESTÃO DE ORDEM CONHECIDA.